Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745709-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PEDRO SYLLAS DA SILVA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco volkswagen s.a. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de PEDRO SYLLAS DA SILVA NEVES: 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo proposta pelo Banco Volkswagen S/A em desfavor de Pedro Syllas da Silva Neves, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. A referida ação foi distribuída eletronicamente e inicialmente ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília - DF, o qual, em 17.08.2020, declinou de sua competência em favor deste Juízo, nos seguintes termos: "É certo que o contrato entabulado entre as partes tem como objeto uma relação jurídica que se caracteriza como uma prestação de serviços a consumidor final, sujeitando-se aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, por se tratar de relação de consumo, prevalece, para fins de competência, por ser absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor, sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive em relação ao de eleição. Com efeito, tal causa está afeta à jurisdição de uma das Varas Cíveis do local de residência da parte ré e lhe compete processar e julgar a presente demanda. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio TJDFT, a saber: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1268752, 07193653220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A instituição financeira que presta serviços de mútuo por meio de alienação fiduciária se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor. 2. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo. 3. Deve ser observada previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 4.1. Assim, por se tratar de competência absoluta, não se mostra aplicável o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Conflito admitido, mas desacolhido, para declarar competente o Juízo suscitante (Terceira Vara Cível de Águas Claras). (Acórdão 1260311, 07110172520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com esteio no artigo 63, §3o, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas, com as homenagens de estilo. Dê-se baixa na Distribuição. Intimem-se." (ID 70061646). 3. Não compartilho desse entendimento. 4. Após a distribuição da ação, na decisão inicial, o Magistrado declinou de sua competência originária em favor deste Juízo, sob o fundamento de que “(...) por se tratar de relação de consumo, prevalece, para fins de competência, por ser absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor, sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive em relação ao de eleição. (...)”. (ID 70061646). 5. No entanto, isso não se aplica ao caso em exame, pois “(...) em se tratando do Distrito Federal, onde as cidades satélites funcionam como verdadeiras “cidades-dormitórios”, o Fórum do domicílio do consumidor nem sempre corresponderá à situação que mais lhe favorece, tendo em vista que muitos indivíduos que residem em nas demais Regiões Administrativas do DF trabalham ou estudam na Capital ou, ainda, em outras regiões. Malgrado a consumidora figure como executada no caso concreto, não vislumbro, na espécie, probabilidade de que o seu direito de defesa fique prejudicado, sobretudo quando as próprias partes elegeram o foro de Brasília/DF para dirimir as questões referentes ao contrato objeto da demanda (ID 7679045, Pag. 3). Portanto, há que se aguardar eventual pedido de declinação de foro, inviabilizando-se a providência de ofício. (...)”. (grifo e negrito nossos) (Acórdão No 1081821, TJDFT, 2a Câmara Cível, Conflito de Competência n.o 0700744-55.2018.8.07.0000, Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, Data do julgamento: 12/03/2018). 6. Ademais, o princípio inserto no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, de facilitação da defesa do consumidor, busca consolidar a proteção do consumidor e atenuar a diferença entre o poder econômico do fornecedor e a parte, em tese, hipossuficiente. 7. Todavia, com base nesse mesmo princípio, conclui-se que não é imperioso o processamento do feito no domicílio do consumidor, pois apenas o próprio consumidor é que pode saber e decidir o que melhor “facilita” a defesa de seus direitos. 8. Corroborando esse raciocínio, peço venia para apresentar decisum recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília 2. Ainda que a relação seja de consumo, não se pode presumir que o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio do consumidor trará prejuízo para sua defesa, cabendo a ele se manifestar nos autos no sentido de provocar a modificação da competência, considerando a proximidade entre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal. 3. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula 33, do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.” (TJDFT - Acórdão No 1081821, TJDFT, 2a Câmara Cível, Conflito de Competência n.o 0700744-55.2018.8.07.0000, Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitado, maioria. Data do julgamento: 12/03/2018) (grifo e negrito nossos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. CDC, ART. 6o, VIII. OPÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE. A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa em juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no. 33 do STJ).” (TJDFT - Acórdão No 1081822, TJDFT, 2a Câmara Cível, Conflito de Competência n.o 0700803-43.2018.8.07.0000, Relator Desembargadora CARMELITA BRASIL, Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitado, maioria. Data do julgamento: 12/03/2018) (grifo e negrito nossos) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL (NOTA PROMISSÓRIA). DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL EM CONFORMIDADE COM O FORO DE ELEIÇÃO. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADA, DE PLANO, DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor, haja vista que a Lei n. 8.078/90 (CDC) não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 2. Não destoando dessa interpretação, o art. 781, inciso I, do CPC preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Logo, na ótica da legislação processual civil, evidente tratar-se de regra de competência relativa, não cabendo, pois, a declinação de ofício. 3. Por sua vez, o art. 63, § 3o, do CPC disciplina que a cláusula de eleição de foro na ação oriunda de direitos e obrigações, estatui que, antes da citação, se abusiva, o magistrado pode reputá-la ineficaz de ofício e remeter os autos ao domicílio do réu. Assim, mesmo nas ações derivadas de relação de consumo, a declinação de ofício será possível somente quando verificado, de plano, o efetivo prejuízo do exercício do direito de defesa do réu (consumidor) no foro de eleição. Inclusive, porque é facultado ao consumidor preferir litigar no foro indicado na cláusula de eleição de foro. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (TJDFT - Acórdão n.1049407, 07086832320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo e negrito nossos). 9. Assim, pelas razões expostas, entendo que este Juízo não é competente para processamento do presente feito. 10. Por outro lado, em sessão realizada no dia 24 de agosto de 2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0702383-40.2020.8.07.0000 da questão relativa à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 11. Ressalto que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com fundamento no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC combinado com o artigo 304, inciso I, do RITJDFT, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima descrita. 12. Ante o exposto, entendo que este Juízo não é competente para processamento e julgamento desta ação; no entanto, em cumprimento à r. Decisão proferida no IRDR n.o 0702383-40.2020.8.07.0000, determino a suspensão deste processo até o julgamento definitivo do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 13. Intime-se. O Agravante sustenta que o IRDR versa apenas sobre a possibilidade de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor. Salienta que a suspensão do processo inviabilizará a recuperação do veículo alienado fiduciariamente. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão tendo em vista a urgência da medida, com a análise do pedido liminar, requerendo pelo INTEGRAL PROVIMENTO do recurso”. Preparo recolhido (ID 20550141 e fls. 1/2 ID 20550142). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência dos artigos 314 e 982, § 2o, do Código de Processo Civil, a suspensão decorrente da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não obsta requerimento e apreciação de tutela de urgência. Rezam esses preceitos legais: Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. (...) Art. 982. Admitido o incidente, o relator: § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Consoante anota Sérgio Luiz de Almeida Ribeiro: A suspensão não alcança os pedidos de tutela de urgência e seus desdobramentos, que deverão ser feitos junto ao órgão jurisdicional que deu origem ao IRDR. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, in RBDPro 92/201) É de se admitir, nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, advém dos consectários da ausência de pronunciamento judicial acerca do pedido de tutela de urgência. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a apreciação, pelo juízo de origem, do pedido de tutela de urgência, independentemente da suspensão determinada no IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator